Tribunal: TJBA
Processo: 8002029-61.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8002029-61.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
JEFFERSON MESSIAS

AGRAVADO: RODOLFO BASTOS SANTOS

Advogado(s)
:
LUIG ALMEIDA MOTA

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. REJEIÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. CADASTRO RESERVA. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pela Embasa contra decisão que, em ação ordinária, deferiu a inversão do ônus da prova em favor de candidato aprovado em cadastro de reserva.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a decisão que redistribui o ônus da prova é passível de impugnação imediata por agravo de instrumento; (ii) verificar se a inversão do ônus probatório impõe à administração a produção de prova impossível ou diabólica; (iii) avaliar se a assimetria informacional entre o candidato e o ente público justifica a aplicação da distribuição dinâmica do ônus da prova.

III. Razões de decidir

3. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento, pois o art. 1.015, XI, do CPC prevê expressamente o cabimento de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que versam sobre a redistribuição do ônus da prova.

4. A regra geral do ônus da prova admite flexibilização quando verificada a impossibilidade ou excessiva dificuldade de uma parte cumprir o encargo, ou a maior facilidade da parte contrária em obter a prova do fato (art. 373, § 1º, do CPC).

5. Constata-se, no caso, a assimetria informacional, uma vez que a agravante detém o controle exclusivo sobre registros funcionais, contratos de prestação de serviços, folhas de pagamento e relatórios de alocação de pessoal.

6. A determinação para que a empresa apresente tais documentos não configura prova diabólica (fato negativo absoluto), mas sim exigência de prova positiva documental sobre sua própria rotina administrativa para demonstrar a regularidade das contratações.

IV. Dispositivo

7. Decisão agravada mantida. Recurso não provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e
discutidos os autos do
agravo de instrumento nº
8002029-61.2026.8.05.0000
, em que figuram, como agravante,

EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA
e, como agravado,
RODOLFO BASTOS SANTOS
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEG
AR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento
,
pelas razões adiante explanadas.